Tribunal: CARF
Processo: 10510.720768/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720768/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.946 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
AQUILINO RIBEIRO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720768/2011-68
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720768/2011-68

calendário 2009, no valor original de R$ 17.337,54, acrescido de multa e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme tabela às
fl. 11 (fontes pagadoras: Onco Hematos SS Ltda, Fundo Estadual de Saúde e José
Nobre Santos Clínica e Hospital da Refrigeração).
O contribuinte, por meio de representante legal, alega, em síntese, regularidade na
compensação, anexando documentos para comprovação (fls. 14 a 21).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva comprovação
da retenção
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
b) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos
c) o IRRF compensado está comprovado nas DIRF da(s) fonte(s) pagadora(s)
d) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte relativos a rendimentos de Onco
Hematos S/S LTDA., no valor de R$ 17.310,30.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF

O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720768/2011-68

Com sua impugnação apresenta comprovantes de rendimentos (e-fls. 14/15); e
recibos de pagamentos (e-fls. 16/21).
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 44/45):
Entendo que, para o caso concreto, os elementos de prova existentes não são
suficientes para afastar a imputação fiscal, visto que a materialidade das retenções
declaradas não se encontram inequivocamente comprovadas, senão vejamos:
a) A Onco Hematos SS Ltda não informou o valor declarado em sua Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) e, além disso, há divergência entre as
informações do Comprovante de Rendimentos (fl. 14) e dos recibos acostados com a
impugnação (fls. 16 a 20). Enquanto que o comprovante atesta a natureza do
rendimento como sendo decorrente de trabalho assalariado, os recibos indicam
rendimento decorrente de aluguel. Não há, outrossim, informação prestada em
Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) correspondentes à
suposta locação, tampouco há comprovação da efetiva locação, visto que nenhum
contrato foi apresentado e sequer a propriedade do bem imóvel em referência
encontra-se demonstrada.
b) Fundo Estadual de Saúde: inexistem informações prestadas pela fonte
pagadora por meio de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) que
possam ratificar o valor informado a título de imposto retido; e
c) José Nobre Santos Clínica e Hospital da Refrigeração: inexistem informações
prestadas pela fonte pagadora por meio de Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf) que possam ratificar o valor informado a título de imposto retido,
assim como não há Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
correspondentes à suposta locação, tampouco há comprovação da efetiva locação,
visto que nenhum contrato foi apresentado e sequer a propriedade do bem imóvel em
referência encontra-se demonstrada. O recibo emitido pelo sujeito passivo (fl. 21),
isoladamente, sem outros elementos probatórios que possam corroborar a
materialidade do ato praticado, não se configura documento hábil e idôneo para atestar
a retenção.
É condição para dedutibilidade do imposto de renda retido a efetiva
comprovação da retenção pela fonte pagadora (Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art. 87,
inciso IV e parágrafo segundo; Lei no 9.250, de 26/12/1995, art. 12), sendo ônus do
contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente, sob
pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720768/2011-68

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando: i)
DIRF retificadora (e-fls. 61); ii) comprovante de rendimentos (e-fls. 62); iii) DARF (e-fls.
63/68); iv) matrícula de imóvel (e-fls. 69/70); v) contrato de locação (e-fls. 71/103); e vi)
declaração (e-fls. 104).
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Assim, voto pela exoneração desta infração da notificação de lançamento.
Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte por Onco Hematos S/S LTDA.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 92
DF CARF MF
Original